Tribunal: TJBA
Processo: 0549862-69.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0549862-69.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Juízo de Origem: 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA) APELANTE: REUVAN SODRE DE OLIVEIRA Advogado(s): JOSE FERNANDO SILVA SANTOS, CAROLINA SOUZA NERIS APELADO: ADEMAR DA SILVEIRA BRITO Advogado(s):VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, ANTENOR AGUIAR CARVALHO ALMEIDA MATOS, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ Procurador de Justiça: Nivaldo dos Santos Aquino ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NOART. 138, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE DIAS) DIAS – MULTA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR 01 RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO VALOR DE 02 (DOIS) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVER O RECORRENTE DIANTE DA AUSÊNCIA DO ELEMENTO DA CALÚNIA, BEM COMO PELA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DIANTE DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - ACOLHIMENTO - RÉU CONDENADO A 08 MESES DE DETENÇÃO. QUEIXA-CRIME RECEBIDA EM 04/04/2018. SENTENÇA PROFERIDA EM 13/11/2023, SENTENÇA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROFERIDA EM 19/01/2024 E CONSIDERADA PUBLICADA EM 29/01/2024. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CRIME PRESCREVE EM 03 ANOS. DECORRIDO PRAZO SUPERIOR A 05 ANOS ENTRE A DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO SUPLICANTE, NOS TERMOS DO ART. 107, IV; ART. 109, VI, AMBOS DO DIPLOMA REPRESSIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob o nº 0549862-69.2017.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA), no qual figuram como Apelante REUVAN SODRÉ DE OLIVEIRA, e como Apelado o ADEMAR DA SILVEIRA BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E JULGAR PROVIDO o apelo, declarando extinta a punibilidade do Apelante, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109, VI, todos do Código Penal, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala das Sessões (data da assinatura digital). DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA